Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada a execução, posteriormente convertida em ação de cobrança, dentro do prazo de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, I, do CC) após o vencimento das obrigações pleiteadas, não há que se falar em prescrição da pretensão.
2. O despacho que ordena a citação retroage a interrupção do prazo prescricional à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.
3. Embora tenha transcorrido aproximadamente 1 (um) ano entre o ajuizamento da ação e a ordem de citação da parte ré, não se verifica desídia da parte autora, tampouco inércia às determinações judiciais.
3. Recurso desprovido.